Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-20.2015.8.11.0034
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000328-20.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOANA DARQUE TIBÚRCIO PEREIRA (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JORGE TIBÚRCIO PEREIRA (APELANTE), RONILDO SOARES DE SOUZA - CPF: 066.880.401-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOANA DARQUE TIBÚRCIO PEREIRA (APELADO), JORGE TIBÚRCIO PEREIRA (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GABRIEL WILBRINE MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO DIA A DIA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – 1.2)
ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO ILÍCITO DE ROUBO MAJORADO NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADA – 1.3)
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, EM DETRIMENTO DO CÚMULO MATERIAL DECLARADO NA SENTENÇA
– CABIMENTO – DELITOS COMETIDOS MEDIANTE AÇÃO ÚNICA, SEM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PENA MAIS GRAVE AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO) – EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO INSURGENTE – 2) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1)
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INVIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA A EXECUÇÃO DO DELITO – MINORANTE
MANTIDA

– 3)
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL
.

1) Irresignação defensiva:

1.1) Não há que se falar em absolvição dos delitos roubo majorado (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e corrupção de menor, eis que a materialidade e autoria delitiva de tais crimes restauram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, pelos depoimentos dos acusados, do menor envolvido no ilícito e das demais testemunhas, prestados no decorrer da instrução processual.

1.2) Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal. No caso
sub judice
foi idoneamente sopesado em desfavor dos apelantes as circunstâncias do crime.

1.3) Não comprovada a existência de desígnios autônomos entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, é de se afastar o concurso material reconhecido na sentença e aplicar o concurso formal próprio heterogêneo entre as condutas, consoante preceitua a regra do art. 70 do Código Penal. Além disso, não se ancorando a presente decisão em motivos de cunho individual, providência imperativa é a extensão de seus efeitos ao outro sentenciado, consoante previsão do art. 580, do Código de Processo Penal.

2) Irresignação ministerial:

2.1) Inviável o decote da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, se o acervo probatório denota que a conduta dos agentes limitaram-se a vigiar e garantir o sucesso da prática criminosa, não se mostrando determinante para a realização deste.

3) Parcial provimento do recurso defensivo e desprovimento do apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
recursos de apelação crimina
l interpostos pelo
Ministério Público
e pelos réus
Joana Darque Tiburcio Pereira
e
Jorge Tiburcio Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000328-20.2015.811.0034
– código 37489
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, na qual os
dois últimos recorrentes
foram condenados pela prática do crime previsto no art.
157, incisos I e II do Código Penal c/c art. 244-B,
caput,
Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal,
às penas individuais idênticas de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformado, o
Ministério Público
, por meio das razões recursais de id. 39070483/ 39070484, pede que seja
afastada
da dosimetria do crime de roubo qualificado dos réus Joana Darque Tiburcio Pereira e Jorge Tiburcio Pereira a
causa especial de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal
, com consequente redefinição das penas definitivas impostas.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
Joana Darque Tiburcio Pereira
e
Jorge Tiburcio Pereira
pugna pela
absolvição
dos crimes a eles imputados, com fulcro no art. 387, do CPP, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter referido édito condenatório; pela
readequação da pena-base
, ante suposta ausência de fundamento idôneo para que fosse exasperada acima do mínimo legal; e, por fim, pela aplicação da regra do
concurso formal
(art. 70, primeira parte, do CP) entre os crimes de roubo e corrupção de menor, aplicando-se a fração de aumento no importe de l/6 (um sexto) da pena (id. 39070976 a 39070980).

Contrarrazões defensivas (id. 39070958) e ministeriais (id. 39070984/39070986) refutam, reciprocamente, as teses apresentadas em sede recursal, resultando no
desprovimento
dos apelos.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner
é pelo
desprovimento
das apelações (id. 41845468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020